Tribunal: TJES
Processo: 0004304-69.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004304-69.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS CESAR COSTA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDO.
PENA REDUZIDA. FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. A quantidade de droga apreendida não se mostra relevante, sendo imperiosa a diminuição da pena no patamar de 2/3, na forma como autoriza o §4º, do art. 33 da Lei de Drogas.

3. Pena definitiva fixada em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VINÍCIUS CÉSAR COSTA SILVA LIMA
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40 inciso VI

da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a aplicação da fração máxima em relação ao tráfico privilegiado.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 9312171).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VINÍCIUS CÉSAR COSTA SILVA LIMA
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40 inciso VI

da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a aplicação da fração máxima em relação ao tráfico privilegiado.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 9312171).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...)
no dia 01 de Março de 2018, às 16h49min, após a observação do seu comportamento por meio das câmeras de videomonitoramento instaladas na Rua Ac
á
cia, bairro Balneário de Carapebus, Serra/ES, verificou-se que o denunciado acima qualificado, trazia consigo substâncias similares a entorpecentes, bem como uma certa quantia em dinheiro.

Narram os autos, que no dia dos fatos, por meio de fiscalização realizada por videomonitoramento, os policiais militares avistaram o denunciado VINÍCIUS CESAR COSTA SILVA LIMA, próximo a uma esquina situado na Rua Acacia,

bairro Balneário de Carapebus, Serra/ES, local de intensa comercialização e uso de entorpecentes, em atitude suspeita, realizando a troca com transeuntes de determinados objetos por dinheiro, bem como se direcionando a um terreno baldio existente no local e, após, conversando com outro rapaz, posteriormente identificado como o menor RYAN INÁCIO SILVA.

Infere-se nos autos, que houve o deslocamento de uma guarnição ao local e, ao realizarem a abordagem ao grupo, foram encontrados com o menor apreendido 04 (quatro) pedras de substância similar a CRACK, 04 (quatro) buchas de substância similar a MACONHA, bem como certa quantia em dinheiro e, com o denunciado foram encontrados 05 (cinco) buchas de substância similar a MACONHA, 04 (quatro) pinos contendo substância similar a COCAÍNA e certa quanti em dinheiro, totalizando junto a quantia encontrada com o menor, cerca de R$ 97,00 (noventa e sete reais)

Conta que, foram realizadas buscas no terreno baldio visitado pelo denunciado, sendo encontrado 19 (dezenove) pinos contendo substância similar a COCAÍNA, 30 (trinta) buchas de substância similar a MACONHA e 46 (quarenta e seis) pedras de substância similar a CRACK
(...)”

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais receberam informações que, através das câmeras de videomonitoramento, foram visualizados dois indivíduos realizando tráfico de drogas no local, sendo passadas as suas características. Chegando ao local, o denunciado foi abordado junto ao menor R.I.S., sendo encontrado com Vinícius 05 buchas de maconha e 04 pinos de cocaína e com o menor 05 pedras de crack e 04 buchas de maconha. Consta ainda que foram realizadas buscas no local e encontrado no terreno baldio os demais entorpecentes descritos na denúncia.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos, bem como pelas imagens das câmeras de videomonitoramento juntadas aos autos nas quais é possível visualizar o réu e o menor realizando a venda de entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga.

O policial militar Maikon Daniel Silva de Oliveira disse em Juízo que, após receberem informações da equipe do videomonitoramento no sentido de que o denunciado e menor estariam realizando o tráfico de drogas, dirigiram-se ao local e realizaram a abordagem e a apreensão dos entorpecentes.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar André Júnior Ramos de Souza Vasconcelos Bastos que confirmou a apreensão da droga em poder do réu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise a dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada no mínimo-legal.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, a pena foi majorada em 1/6 em razão da majorante do art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06.

Também foi reconhecido o redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porém na fração de 1⁄2.

A magistrada entendeu que
“que inexistem elementos nos autos que comprovem que o acusado integra organização criminosa e seus antecedentes criminais são imaculados. No entanto, considerando a relevante quantidade de entorpecentes apreendida, pesando mais de 47 gramas de cocaína/crack e 41 gramas de maconha, hei por bem aplicar a causa de diminuição de pena no patamar de 1/2”.

No caso, entendo que a quantidade de droga apreendida não se mostra relevante, razão pela qual reduzo a pena em 2/3,
tornando definitiva a pena em
01
(
um
) ano,
11
(
onze
) meses
e 10 (dez)
de reclusão e
200
(duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, mantendo o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.